Tribunal: TJMT
Processo: 1010520-73.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010520-73.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 709.710.784-75 (APELANTE), VAGNO BRAZ MARQUES - CPF: 612.144.002-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN DE JESUS ALMEIDA - CPF: 051.733.931-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JUVINO MOREIRA - CPF: 700.017.254-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0444-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE.
PRETENDIDO ABSOLVIÇÃO P
ELO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

IMPOSSIBILILDADE.
REITERAÇÃO DELITIVA.

PRETENDIDO A ABSOLVIAÇÃO PEL
A CONFIGURAÇÃO DO
CRIME IMPOSSÍVEL
.
SISTEMA DE VIGILÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO
DO CRIME IMPOSSIVEL
.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO.
INADMISSIBILIDADE. TEORIA DA
APPREHENSIO
.
CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos delitos de furto simples (art. 155,
“
caput
”
, do Código Penal) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal), às penas de reclusão e detenção, ambas em regime inicial aberto. O recorrente pleiteia a absolvição
,
com fundamento no princípio da insignificância, a desclassificação do delito de furto para a modalidade tentada
e o reconhecimento de crime impossível.

II. Questão em discussão:

Saber se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de furto diante do reduzido valor do bem subtraído.

Saber se o crime de furto
caracteriza-se
como impossível
,
em razão de vigilância contínua no estabelecimento comercial.

Saber se houve consumação do furto
,
ou se o delito deve ser desclassificado para furto tentado.

III. Razões de decidir:

O princípio da insignificância é inaplicável em razão da habitualidade delitiva do recorrente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O sistema de vigilância no estabelecimento não inviabiliza a configuração do crime de furto, nos termos da Súmula 567 do STJ.

A consumação do furto ocorre no momento da inversão da posse do bem, ainda que por breve período, conforme a teoria da
"
apprehensio
"
, adotada pela jurisprudência pátria.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A reiteração delitiva é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância."

"2. O sistema de vigilância no local do delito não impede a configuração do crime de furto."

"3. O crime de furto consuma-se no momento da inversão da posse do bem, ainda que por breve período, conforme a teoria da
'
apprehensio
'
."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 14, 17, 155, caput, e 307; CPP, art. 386, III.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 106510, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 22/03/2011.

STJ,
AgRg
no HC 747.438/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022.

STJ, Súmula 567.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1422348/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/08/2020.

TJMT, N.U 1037555-45.2023.8.11.0002, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 20/02/2024.

TJMT, N.U 1020709-27.2023.8.11.0042, Rel. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 25/09/2024.

STJ, REsp 1524450/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 16/05/2024.

TJMT, N.U 1008347-47.2022.8.11.0003, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 15/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou
p
ela prática do delito de furto, previsto no artigo 155,
“
caput
”
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal, em regime inicial aberto;
E pela prática do delito de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, também em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o Apelante busca a reforma da sentença, sustentando que a aplicação do princípio da insignificância seria adequada, haja vista o valor irrisório do bem subtraído. Alega, ainda, que o delito de furto configura crime impossível, em razão da vigilância contínua exercida pelo segurança do estabelecimento durante todo o
"iter criminis"
, o que inviabilizou a consumação da subtração.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito para furto tentado, requerendo a aplicação da fração máxima de redução da pena. Por fim,
prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida no presente caso para fins de eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo Apelante.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
1º FATO – FURTO Consta dos autos, que no
dia
02 de
maio
de 2024,
por
volta das 08h00min, no interior do Supermercado “Assai”,
situado

na
Av. Bandeirantes, 4561, bairro Jardim Bela Vista,
nesta

cidade
e comarca de
Rondonópolis
, o
denunciado
JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS
subtraiu
, para
si

ou
para
outrem
,
coisa

alheia

móvel
,
consistente

em
01 (
uma
)
peça
de carne, do
tipo

picanha
,
avaliada

em
R$95,48 (
noventa
e
cinco
reais e
quarenta
e
oito
centavos),
em

prejuízo
do
estabelecimento

comercial
.

2º FATO – FALSA IDENTIDADE
Ressai
,
ainda
, que
na

mesma
data, no interior da 1ª
Delegacia
de Polícia de
Rondonópolis
, o
denunciado
JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS
atribuiu
-se falsa
identidade
,
apresentando
-se
como
José Ricardo dos Santos, para
obter

vantagem
,
em

proveito

próprio
,
consistente

na

maculação
de
seus

antecedentes

criminais
.
...”
(id.
207983212
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do
s
crime
s

de
furto e falsa identidade
.

O recurso defensivo busca, em síntese, a absolvição
do
recorrente quanto ao
s
crime
s
que lhe fo
ram
imputad
o
s
, em decorrência do princípio da insignificância.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NA ARGUIÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo Auto de prisão em flagrante nº
131.3.2024.7755
de id.
240215263
; o Boletim de Ocorrência nº
2024.129632
de id.
240215287
; Termo de Exibição e Apreensão nº
2024.16.207789
de id.
240215271
; o Auto de Avaliação Indireta nº
2024.16.209967
de id.
240215308
; e o Relatório nº
2024.7.51799
de id.
240215315
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Consoante relatado alhures,
o apelante
almeja a absolvição do crime do qual está sendo
acusado
. No intento de justificar seu pleito absolutório,
o recorrente
invoca o princípio da insignificância ao argumento de que os produtos objetos do furto somavam
R$
95
,
48
(
noventa e cinco
reais
e quarenta e oito centavos
)
, ou seja, valor
inferior
a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época.

Alega, ademais, que o prejuízo material causado
pelo recorrente
foi insignificante, notadamente em razão do valor material dos objetos e porque eles foram recuperados posteriormente.

O princípio da insignificância, também denominado princípio da bagatela, é uma construção doutrinária e jurisprudencial que reconhece a atipicidade de condutas de mínima gravidade, cuja aplicação se destina a atos que não causam maior repercussão social. Trata-se de uma atipicidade supralegal, sendo inadequada sua aplicação irrestrita, sob pena de fomentar a impunidade e estimular pequenos delitos.

O Supremo Tribunal Federal estabelece critérios para sua incidência no caso concreto, exigindo: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 106510, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Celso de Mello, 2ª Turma, julgado em 22/03/2011).

O princípio pressupõe que a conduta atinja o bem jurídico tutelado de forma tão insignificante que não se justifique a repressão penal, implicando a inexistência de crime. No caso de furto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece sua aplicabilidade quando o valor do bem subtraído é inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na hipótese dos autos, a despeito dos judiciosos argumentos da defesa, não entrevejo justificativa plausível que autorize a aplicabilidade do princípio da insignificância.

Isso porque,
em que pese não possua condenações transitadas em julgado,
o

apelante

responde a
mais

três

ações penais

em Mato Grosso
(1010532-87.2024.8.11.0003 /
1010674-91.2024.8.11.0003
/1033128-65.2024.8.11.0003)
, bem como,

possui
inquéritos policiais ainda em andamento
,
por crime
s
, em tese, contra o patrimônio
, inclusive,
responde pelo delito de furto
no

Estado de Alagoas (0700831-51.2022.8.02.0051)
.

Desta feita,
independente de não possuir outras condenações o apelante mostra o comportamento “useiro e vezeiro”
na prática delituosa
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 747.438/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 16.8.2022; data da publicação: 22.8.2022).

Em atenção à jurisprudência do c. STJ, cumpre dizer que o reconhecimento do princípio da insignificância,
in
casu
, não se mostra socialmente recomendado, porquanto a habitualidade delitiva deve ser desestimulada para não haver insistência na prática de crimes, com o mesmo
“
modus operandi
”
, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário, até porque é sabido que condutas dessa natureza, tidas como desprovidas de gravidade por alguns, podem facilmente escalar para comportamentos acentuadamente perniciosos.

C
olaciono
jurisprudência deste Egrégio Tribunal,
roborando com tal entendimento,

in
verbis
:

“Não se mostra razoável a utilização do princípio da insignificância para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual. Aplicar o princípio da bagatela àquele que é contumaz em delitos patrimoniais é um verdadeiro estímulo para que continue fazendo deste tipo de ilícito o seu meio de vida.”
(N.U 1037555-45.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024)

Com efeito, em que pese a vítima tenha recuperado o prejuízo patrimonia
l
, porquanto
o
be
m
lhe fo
i
restituído, vislumbra-se que este resultado não adveio da vontade legítima
do recorrente
, pois foi
detido pelos seguranças do estabelecimento comercial
momentos depois do fato delituoso
, aplicando-se,
“
in
casu
”
, o pacífico entendimento de que
“(...) o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
1422348/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe
13/08/2020).

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas impedem a absolvição
do recorrente
com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
,
porquanto materialmente típica a conduta em apreço.

Diante deste quadro, não há espaço para aplicabilidade do princípio da insignificância no caso concreto, eis que, como demonstrado,
o réu
apresenta habitualidade na prática de condutas ilícitas contra o patrimônio, pouco importando se o objeto furtado era de menor valor
,
ou se foi restituído à vítima.

Não obstante, o
apelante
ainda
baseia seu pedido de absolvição na
tese de crime impossível
, sob o argumento de que, devido à vigilância constante no estabelecimento comercial, a consumação do delito seria inviável.

Contudo, a Súmula n. 567 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”
.

Assim, a existência de vigilância no local não impede o crime, podendo, no máximo, facilitar a recuperação dos bens subtraídos, sem descaracterizar o delito.

Com efeito,
“A presença de sistema de segurança e monitoramento eletrônico no estabelecimento comercial vitimado, apesar de dificultar práticas delitivas, especialmente de crimes contra o patrimônio, não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de furtos nestes locais. Sendo assim, se a ineficácia do meio se deu apenas de forma relativa, não é possível o reconhecimento do instituto do crime impossível previsto no art. 17 do CP. Entendimento da Súmula 567 do STJ.”
(N.U 1020709-27.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

Com base nesses fundamentos,
impõe-se a manutenção da sentença condenatória
.

Prosseguindo, a defesa requer, caso mantida a condenação, a
desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada,
com fundamento no art. 14 do Código Penal, sob o argumento de que o “
iter criminis”
não foi totalmente percorrido pelo acusado.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

Ainda que tenha havido o flagrante, bem como a apreensão e restituição dos bens, houve a inversão da posse dos itens subtraídos, como demonstrado pelo fato de a “
res
furtivae
”
ter sido localizada pela testemunha Ruan de Jesus Almeida
,
na cintura do apelante, após ele ter saído do estabelecimento. Dessa forma, não há como sustentar a ausência de consumação do delito.

Além disso, a tese da defesa não procede, pois o art. 155 do Código Penal utiliza o verbo-núcleo “subtrair”, indicando que o Direito Penal adota a teoria da
“
apprehensio
”
ou
“
amotio
”
. De acordo com essa teoria, os delitos patrimoniais, como furto e roubo, são consumados
quando
o
bem subtraído passa para o poder do agente, ainda que por breve período, independentemente de posse tranquila ou pacífica.

Este é o entendimento dest
e Tribunal de Justiça:

“
Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado que:
'
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
'
(STJ - REsp 1524450/RJ).”.
(N.U 1008347-47.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025